Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORMAÇÕES. DIMOF E DECRED. DILIGÊNCIAS. ATRIBUIÇÃO DA PARTE INTERESSADA.
1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui a mesma natureza dos órgãos de proteção ao crédito, pois o registro dos dados é obrigatório pelas instituições financeiras e, de outro turno, a consulta ao Sistema é restrito, exigindo-se autorização específica do cliente bancário.
2. É atribuição da parte interessada diligenciar junto aos Cartórios Extrajudiciais por outros bens penhoráveis antes de solicitar atuação do Poder Judiciário.
3. Recurso não provido.